Tribunal: TCU
Processo: 028.396/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 58/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término do prazo inicialmente concedido." 1. Processo TC- Processo 028.396/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Marta Ivani da Silva Amorim (XXX.035.982-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.